Tribunal: TJDFT
Processo: 0701535-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701535-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: K. E. Q. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARINALVA QUEIROZ ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por K. E. Q. S., representado por sua mãe M. Q. A., contra decisão proferida pela 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em face de DISTRITO FEDERAL. O juiz singular indeferiu o pedido liminar para fornecimento do medicamento Canabidiol Nabix 10.000 frasco de 100 ml – 0,7 ml 12/12 horas – 6 frascos com 100 ml ao ano, não padronizado pelo SUS, para o tratamento de autismo infantil. Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) “tem autismo moderado, com sério atraso na linguagem, extrema dificuldade de socialização, estereotipias, além de comportamento com agressividade, irritabilidade e dificuldade de compreender comandos”; 2) houve falha no tratamento com os medicamentos Risperidona (padronizado PCDT TEA), carbamazepina, periciazina, clonazepam e levomepromazina; 3) foi prescrito tratamento com Canabidiol - já utilizado para casos como este; 4) o tratamento prescrito é reconhecido e autorizado pela Anvisa; 5) não tem condições financeiras de custear o medicamento; 6) a Secretaria de Saúde permaneceu silente ao receber o pedido para fornecimento do medicamento; 7) o tratamento paliativo oferece riscos à sua saúde; 8) preenche todos os requisitos elencados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106; 9) o direito integral à saúde é direito constitucional e sua inobservância enseja desrespeito à dignidade da pessoa humana; 10) é imprescindível a concessão da tutela antecipada, pois “corre o risco de sofrer mais danos psicológicos e neurológicos além daqueles que já possui, já que enfrenta problemas econômicos e sociais, por não conseguir ter uma vida normal como toda criança de sua idade (ID 42533077). Requer a concessão da tutela antecipada para que seja determinado ao agravado o fornecimento do medicamento Canabidiol Nabix 10.000 frasco de 100 ml – 0,7 ml 12/12 horas – 6 frascos com 100 ml ao ano. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da tutela pleiteada. Preparo não recolhido, por ser beneficiário da justiça gratuita (146862635). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do mesmo diploma legal. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, há probabilidade de provimento do recurso. Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer. O autor pretende o fornecimento do medicamento Canabidiol Nabix 10.000 frasco de 100 ml – 0,7 ml 12/12 horas – 6 frascos com 100 ml ao ano, não padronizado pelo SUS, para o tratamento de autismo infantil. A saúde é um direito fundamental previsto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos artigos. 5o, caput, e 1o, III, da CF. O art. 196 da CF assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A Lei Orgânica do Distrito Federal, prevê, no art. 207, caput e inciso XXIV, que é dever do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal “prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde”. O Estado possui, portanto, o dever de fornecer os medicamentos e insumos essenciais para preservar a vida e a saúde dos cidadãos como forma de atender ao mandamento constitucional. Essa assistência vai além do fornecimento de medicamentos, pois engloba insumos terapêuticos e produtos para a saúde. A Lei 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, tem como diretriz “a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes” (art. 2o, III). Referido diploma legal afirma que são direitos das pessoas com transtorno do espectro autista, dentre outros: a integridade física e moral (art. 3o, I) e o acesso a medicamentos com o fim de garantir atenção integral às suas necessidades de saúde (art. 3o, III, “d”). Sobre a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106), fixou a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. No caso, foi apresentado relatório médico que indica a necessidade do medicamento pleiteado, bem como demonstra que a utilização dos fármacos fornecidos pelo SUS não ensejaram resultados tão positivos. Transcreve-se: “PACIENTE JÁ VINHA FAZENDO USO DE TRATAMENTO REGULAR COM DIVERSOS OUTROS FÁRMACOS, ISOLADOS OU ASSOCIADOS, PODENDO CITAR ALGUNS DELES COMO: (CARBAMAZEPINA/ PERICIAZINA / CLANZEPAM / RISPERIDONA E LEVOMEPROMAZINA). NOS MESES DE MARÇO A NOVEMBRO PACIENTE FOI MEDICADO COM CANABIDIOL (CBD) ASSOCIADO A MICRODOSO DE TETRAHDROCANABINOL (THC) = NABIS 10.0000 - CANABIDIOL 100MG/ML/ TETRAHIDROCANABINOL 3MG/ML - FRASCO COM 100ML; COM DOSAGEM DE 0,7 ML DE 12/12 HORAS (5,5 MG/KG/DIA) - TOTALIZANDO 42 ML/MÊS QUE EQUIVALE A 1(UM) FRASCO APROXIMADAMENTE A CADA 2 MESES, COM EXCELENTES RESULTADOS, NÃO OBTIDOS COM OS FÁRMACOS ANTERIORES. SEGUNDO A PRÓPRIA MÃE HOUVE MELHORA DE “90%” E TAIS MELHORES SE REFLETEM PRINCIPALMENTE NA SOCIALIZAÇÃO (OLHAR MAIS NOS OLHOS, TER ATENÇÃO AO OUTRO), NA LINGUAGEM, NO APRENDIZADO, MELHORA DO COMPORTAMENTO (MUITO MENOS AUTOLESÕES), DO SONO, DA AGRESSIVIDADE E PRINCIPALMENTE DA HIPERSSELETIVIDADE ALIMENTAR (AGORA SE ALIMENTA MUITO MELHOR, FATO QUE SE REFLETIU NA MELHORA DO PESO/ESTATURA). PERSISTE, AINDA, ASSOCIADOS, OUTROS FÁRMACOS QUE SÃO: RISPERIDONA 1 MG 12/12 HORAS E MELATONINA 1MG/ML 2MG/DIA, MAS SE VISLUMBRA, DIANTE DA MELHORA OBTIDA, A POSSIBILIDADE DE RETIRADA DE ALGUNS DELES COM O USO DO (CBD 100MG/ML + THC 3MG/ML). DIANTE DOS SATOS ACIMA DESCRITOS, URGE QUE SE MANTENHA DE FORMA ININTERRUPTA E URGENTE O USO DO FÁRMACO - NABIS 10.000 NA DOSE DE 0,7 ML VO DE 12/12 HORAS – A FIM DE EVITAR AGRAVAMENTO DO QUADRO – POIS O PACIENTE FICOU 1 MÊS SEM A MEDICAÇÃO DE MEADOS DE DEZEMBRO ATÉ HOJE E HOUVE PIORA DE IRRITABILIDADE/ AGRESSIVIDADE/ AGITAÇÃO PSICOMOTORA AOS NÍVEIS PRÉ-NABIX. RESTANTE DOS GANHOS PERMANECEM.” (ID 42854067) A incapacidade financeira do agravante evidencia-se por ser titular de Benefício Assistencial à Pessoa com Deficiência - a baixa renda familiar é um dos requisitos analisados para concessão do benefício. Passo à análise do terceiro requisito: existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), observados os usos autorizados pela agência. A Anvisa editou a Resolução da Diretoria Colegiada – RDC 327, em 09/12/2019, que dispõe sobre procedimentos para a concessão da Autorização Sanitária para a fabricação e a importação, bem como estabelece requisitos para a comercialização, prescrição, a dispensação, o monitoramento e a fiscalização de produtos de Cannabis para fins medicinais de uso humano. Após, editou um Caderno de Perguntas e Respostas sobre a autorização sanitária de produtos à base de Cannabis, para responder aos diversos questionamos recebidos após a edição da norma acima mencionada. No decorrer do documento deixou claro que os produtos tratados pela RDC 327 não são medicamentos sujeitos a registro: são enquadrados em categoria própria. Destaque-se o teor da questão 10: “10. Quando a norma trata de Autorização Sanitária, está se referindo à Autorização Especial de Funcionamento ou registro do produto? Nenhuma das duas opções. A Autorização sanitária é uma forma de regularização de produto criada pela RDC no 327/2019, que, de forma análoga a um registro, permite a comercialização e dispensação dos produtos de Cannabis no Brasil.” - grifou-se. O Supremo Tribunal de Justiça, no julgamento do RE 1165959 (Tema 1161), fixou a seguinte tese: “Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS”. Ademais, o Distrito Federal já incluiu os produtos à base de Canabidiol na lista de medicamentos fornecidos pela Secretaria de Saúde do DF, para pessoas acometidas por Epilepsia, conforme Lei Distrital no 5.625/16. Ou seja, o DF normatizou o fornecimento dos produtos e os inseriu em sua política pública de saúde, para uma doença específica. Assim, embora os produtos de Cannabis não possuam o registro na Anvisa como medicamentos, o tratamento de tais fármacos deve ser análogo ao conferido às medicações. Por fim, não se ignora o Enunciado n. 18 do CNJ, que recomenda que, sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde sejam precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NatJus. Todavia, nos termos determinado pela decisão agravada, o NatJus terá 30 dias para a elaboração da nota técnica, prazo este incompatível com a urgência da presente demanda. No caso, o perigo da demora evidencia-se pelo relatório médico que é expresso com relação à urgência no acesso do medicamento. Em um mês que o agravante ficou sem fazer seu uso já foi possível observar piora no quadro de irritabilidade, agressividade e agitação psicomotora. Face ao exposto, a decisão deve ser reformada. DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que forneça a medicação prescrita. Comunique-se ao Juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Brasília-DF, 26 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator